Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato.

2. Recurso conhecido e não provido.